Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO. INTENÇÃO DE MACULAR A HONRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA

1. Para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP), exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime, que seja falso – isto é, que não ocorreu ou, se ocorreu, não foi praticado pela pessoa ofendida. Ainda, deve haver, conforme doutrina e jurisprudência, o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade.

2. Para a caracterização do delito de difamação, faz-se necessário, além do dolo natural, a presença do elemento subjetivo do injusto, ou seja, o dolo específico de ofender a honra da vítima. Não se caracteriza tal crime quando a conduta se limita a narrar fatos (animus narrandi) ou mesmo quando se trata de ofensa proferida durante a discussão de uma causa, desde que com esta guarde relação, como ocorreu no caso em análise.

3. A jurisprudência do eg. STJ é clara ao dispor que “expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra" (RHC n. 44.930/RR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe de 7/10/2014).

4. Diante da não comprovação do elemento subjetivo aos delitos contra a honra, deve ser mantida a sentença absolutória, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.